Tribunal: TJPA
Processo: 0808517-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808517-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: FLAVIA LUANA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA PELO JUÍZO
A QUO.
VULNERABILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 NÃO COMPROVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. DECRETO PRISIONAL. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE ETJ/PA ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

1
. Descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar imposta à paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo imperiosa sua manutenção, especialmente, para fins de garantia da ordem pública.

2
.Restou demonstrado pela impetração, bem como pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora,
a ausência de pedido de prisão domiciliar com fulcro no art. 318, inciso V, do CPP,
junto ao Juízo de 1º Grau, competente, nessa fase, para decidir sobre a substituição requerida, o que impossibilita o exame do pleito por esta Relatora, sob pena de supressão de instância.

3
. Das informações extraídas da impetração, observo que não fora postulado, perante a autoridade dita coatora, qualquer pedido relacionado à
substituição da segregação por prisão domiciliar
, com base na
Recomendação n.º 62 do STJ
, tampouco consta dos autos prova pré-constituída no sentido de enquadrar a denunciada no grupo de risco definido pela citada recomendação, a ensejar a análise do pleito, de ofício, impossibilitando, assim, o exame da matéria por esta Relatora, sob pena de supressão de instância.

4
. Conforme Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

5
.
Ordem parcialmente conhecida e nessa parte denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer, parcialmente, da ordem e

denegar
, na parte conhecida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 20 e encerrado às 14h00 do dia 22 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor da denunciada,
Flavia Luana Silva Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, nos autos da ação penal n.º
0003061-04.2020.8.14.0097.

Consta da impetração que, a paciente foi presa em flagrante em 06.08.2020, pela suposta prática do tipo penal previsto no
art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Narra o impetrante que, na audiência de Custódia realizada no dia 07.08.2020, requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, notadamente as previstas no art. 319 do CPP, I, IV, V e IX, bem como, a substituição da segregação pela Prisão Domiciliar, em virtude da Paciente ser mãe de 3(três) filhos, sendo dois menores de 12(doze) anos, e todas dependerem dos seus cuidados.

Esclarece que, os pleitos foram indeferidos pelo Magistrado, o qual na oportunidade converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os fundamentos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Aduz que, o argumento de que a paciente estava na posse de cerca de 500g de OXI, por si só, não é válido para subsidiar um decreto prisional, com base na garantia da ordem pública, pois trata-se de questão de mérito que não guarda relação alguma com a necessidade de proteção cautelar do andamento processual, conforme jurisprudência sólida e reiterada do Supremo Tribunal Federal, por todos (HC nº. 95.290, Rel.Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJE 01/08/2012).

Sustenta, ainda, que não houve qualquer fundamentação idônea para aplicação da medida cautelar baseada na aplicação da lei penal, salientando que a paciente reside e trabalha no distrito da culpa, e conforme a própria autoridade coatora mencionou responde a outro processo penal na mesma comarca, tendo comparecido a todos os atos requisitados.

Afirma que, Autoridade Coatora não avaliou a substituição da prisão preventiva da paciente pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP específicas ao caso concreto, notadamente as previstas nos incisos I, IV, V e IX, C/C art. 282, I, II e §1º, do CPP, destacando que a mesma não descumpriu nenhuma das medidas cautelares impostas no outro processo que responde (0004143-86.2019.8.14.0006).

Relata, ainda, que a denunciada preenche os requisitos para concessão da
prisão domiciliar
, uma vez que é mãe de 3(três) filhos, sendo dois deles menores de 12(doze) anos, e que a mesma sempre residiu com seus filhos, mesmo após ter encerrado sua união estável com o genitor das crianças, recebendo ajuda financeira do mesmo para o sustento dos menores.

Destaca que, os filhos estão na casa da paciente, sob a responsabilidade da filha mais velha, de apenas 14(quatorze) anos e que o pai das crianças reside em outro município, tendo inclusive nova família.

Por fim, sustenta que o contágio pelo novo
Corona vírus
tem aumentado de maneira exponencial dentro das Centrais de Triagem do Estado do Pará, havendo grande possibilidade de contágio em massa.

Diante do exposto, requer, ipsis litteris:

“a) A concessão da LIMINAR, determinando-se a revogação da prisão, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor da paciente com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, ou substituição da medida pela prisão domiciliar.

c) Por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada.”

Liminar indeferida
em 25.08.2020. (ID. 3545175).

Informações prestadas
em 26.08.2020 (ID. 3554869).

Parecer do Órgão Ministerial pela denegação da ordem, datado de 31.08.2020
. (ID. 3574454).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ.

Pugna o impetrante pela
revogação da prisão preventiva
com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou pela
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, com base no art. 318, V, do CPP, argumentando tratar-se de paciente, mãe de filhos menores de 12 anos, sustentando, ainda, o perigo de disseminação do COVID-19 no interior das casas penais.

Na hipótese retratada, vislumbro que a paciente fora presa em flagrante, na data de 06.08.2020, pela suposta prática do delito de Tráfico de Drogas, sendo que a prisão foi convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia, com base nos seguintes fundamentos:

“Considerando que o auto de prisão em flagrante atendeu os requisitos formais e materiais previstos no CPP, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE. Passo a analisar a necessidade da prisão preventiva da custodiada, a razão para não concessão de liberdade provisória é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas (CPP, art. 312, caput). No presente fato, a flagranteada está sendo acusado de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Existem indícios de que a conduzida seja a autora da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquela como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar da conduzida é imprescindível para a salvaguarda da ordem pública e aplicação da lei penal,
tendo em vista que a autuada mantinha em sua posse considerável quantidade substância entorpecente, vulgarmente conhecida como OXI (500g). De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura da indiciada e, conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319) tendo em vista que a mesma já responde por outro crime de mesma natureza, inclusive sendo beneficiada com outras cautelares diversas da prisão (processo n° 0004143-86.2019.8.14.0006)
. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, acolho o pedido DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO e converto a prisão em flagrante de FLAVIA LUANA SILVA ARAUJO em PRISÃO PREVENTIVA. Serve a presente decisão como Mandado de Prisão Preventiva. (g/n)
(ID.3523379).

À análise dos autos, observo que o decreto prisional apresenta fundamentação idônea acerca da imprescindibilidade da segregação, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como, em razão da
elevada quantidade e natureza da droga apreendida em poder da paciente, 500g de Oxi
, revelando
periculosidade
em sua conduta.

Da mesma forma, o fato de já ter sido beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão, em outro processo, por crime de mesma natureza, (processo n° 0004143-86.2019.8.14.0006), e, não obstante tal oportunidade, sobrevir nova prisão pelo mesmo crime, demonstra a inclinação da paciente para a prática do delito, justificando a necessidade de manutenção da segregação para fins de
evitar a reiteração da conduta delituosa
, demonstrando, também,

a
inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
como bem asseverou o Magistrado.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA DELETÉRIA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o recorrente representa risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela natureza deletéria e elevada quantidade dos entorpecentes apreendidos 3 tijolos de cocaína pesando quase 3 kg, circunstâncias que revelam maior dedicação ao narcotráfico e o risco ao meio social.

2. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 132.964/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Oportuno, ainda, salientar que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que as circunstâncias pessoais favoráveis, por si só, não são elementos suficientes para ensejar a liberdade da acusada, devendo o Juiz decidir pela custódia preventiva, se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão, diante de elemento concreto a demonstrar os requisitos constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, conforme acima referido.

Tal posicionamento é consagrado por esta Casa de Justiça, que assim dispõe:

Súmula nº 08
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

À vista do exposto, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada imposta à paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do
art. 312 do CPP
, sendo imperiosa sua manutenção, especialmente, para fins de garantia da ordem pública.

Acerca do pleito de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, destaco que o rol de possibilidades para tal concessão foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Nesse contexto, a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
nos casos de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade,
incompletos
, figurar como agente da prática delitiva, consta no
inciso V, do art. 318 do CPP
.

Contudo, não obstante tais assertivas, restou demonstrado pela impetração a ausência de pedido sobre a matéria, junto ao Juízo de 1º Grau, competente, nessa fase, para decidir sobre a substituição requerida, o que impossibilita a análise do pleito por esta Relatora, sob pena de
supressão de instância
.

Outrossim, importa salientar, apenas para esgotamento das razões, que, na data de
16.09.2020
, a filha da paciente completou 12 anos de idade, consoante Certidão de Nascimento (ID. 3523378), afastando a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no inciso V, do art. 318 do Código de Processo Penal.

3. Substituição da
prisão
preventiva pela domiciliar em razão da Recomendação n. 62/2020 do CNJ

Da mesma forma, das informações extraídas da impetração, observo que não fora postulado, perante a autoridade dita coatora, qualquer pedido relacionado à suposta vulnerabilidade da paciente, quanto à situação de pandemia do COVID-19, tampouco consta dos autos prova pré-constituída no sentido de enquadrar a denunciada no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do STJ, a ensejar o exame da matéria, de ofício, por esta Relatora, limitando-se o impetrante em apontar as precárias condições do sistema carcerário, impossibilitado o exame da matéria nesta por esta Relatora, sob pena de supressão de instância.

Acrescento a estas razões que, conforme mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC nº 567.408/RJ).

Ante o exposto
,
CONHEÇO, PARCIALMENTE, DA ORDEM E DENEGO NA PARTE CONHECIDA,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020